Tribunal: TJPA
Processo: 0063608-65.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063608-65.2015.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO DE ASSIS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA EM DEFINITIVO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. DE OFÍCIO, COM BASE NA NOVA PENA APLICADA, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a redução da pena aplicada ao ora apelante, condenado à 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a redução da pena aplicada, em atenção lei penal vigente à época dos fatos; ii) a exclusão da valoração desfavorável dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; iii) o prequestionamento da matéria.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o princípio da irretroatividade penal, com base no art. 5º, XL, da CF/88,
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
. Ademais, vigora no direito brasileiro o brocado
“tempus regit actum”
, ou seja, os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente no momento em que foram praticados.

4. Na hipótese, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“embora o magistrado tenha reconhecido e enquadrado a conduta do réu no crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra mulher, em sua forma grave, utilizou como base parâmetros normativos introduzidos pela Lei nº 14.994/2024, legislação posterior aos fatos, que ocorreram no ano de 2015”.

5. Com efeito, após operar a desclassificação da conduta delitiva, em atenção ao veredito proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, deveria ser considerado o disposto no art. 129, §1º, I, do CP, com a redação vigente à época dos fatos, que estabelece a pena mínima de 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal de natureza grave, acrescido da causa de aumento prevista no §10º, do mesmo dispositivo penal.

6. Pena redimensionada ao patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

7. Com base na nova pena aplicada, em atenção ao art. 61, do CPP, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do CP, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 109, V, c/c art. 110, §1º, do CP.

8. Por derradeiro, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. De ofício, declaro extinta a punibilidade do réu, nos moldes do art. 107, IV, do CP.

Tese de julgamento:
1. De acordo o princípio da irretroatividade penal, com base no art. 5º, XL, da CF/88,
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
. 2. Vigora no direito brasileiro o brocado
“tempus regit actum”
, ou seja, os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente no momento em que foram praticados. 3. Nos termos do art. 61, do CPP, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117, IV, 129, §1º, I, e §10º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP (2022/0391050-0), Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 5ª T., J. 17/04/2023, P. 20/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ALESSANDRO DE ASSIS FERREIRA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, que, após
decisão
do
Conselho de Sentença
pela
desclassificação
do
crime de tentativa de homicídio
para o
crime de lesão corporal de natureza grave no contexto da violência de gênero contra mulher
, na forma do
artigo 129, §§9º e 10º, do Código Penal
, o condenou à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
.

Narrou a
denúncia
, ID 15836468, págs. 02-06, que no dia
11 de outubro de 2015
, por volta das 22h00min, a vítima
Dienira Melo de Carvalho
retornava da Igreja Deus é Amor em direção à sua residência, juntamente com seu filho
Yan Wesley Carvalho de Lima
, localizada na Rua Giocondo Dias, nº 10, Bairro Águas Lindas, município de
Ananindeua/PA
.

Relatou que, ao chegar em sua casa, a ofendida percebeu que a porta dos fundos, por onde costumava entrar, estava trancada, sendo que não tinha as chaves para entrar. Pelo lado de fora, contudo, a vítima conseguiu visualizar o seu companheiro, o ora apelante, dormindo, dentro do quarto.

Por este motivo, a vítima começou a bater na porta e a gritar para que este abrisse a porta. Após um certo tempo, o ora apelante acordou, com sinais de embriaguez, e permitiu a sua entrada. Indignada, a ofendida expulsou o ora apelante de sua residência, motivo pelo qual o casal começou a discutir dentro do quarto, até o filho da vítima chegou à porta do aposento.

Com isto, a vítima tornou a insistir que seu companheiro saísse de casa, todavia, em decorrência do pedido, este a ameaçou, proferindo:
“Eu vou, mas se tu não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”
(textuais). Em seguida, muniu-se de uma faca. Neste momento, o filho da vítima suplicou para que o ora apelante não furasse sua mãe, mas este desferiu uma facada contra o peito da vítima que, para se defender, suspendeu o braço direito, recebendo duas facadas.

Noticiou que o ora apelante fugiu do local, deixando a faca usada no crime na área de serviço da casa. Por outro lado, o filho da vítima, desesperado com a situação, saiu de casa para pedir socorro para sua avó. No caminho, chamou alguns vizinhos que estava na rua. Assim, com a ajuda de populares, conseguiram conduzir a vítima para o Hospital Metropolitano.

Diante dos indícios de autoria e materialidade, o (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia foi recebida
em
12 de novembro de 2015
, ID 15836468, págs. 10-11.

Sentença de Pronúncia
prolatada em
08 de fevereiro de 2022
, ID 15836476.

Acórdão confirmatório da pronúncia publicado
em
27 de fevereiro de 2024
, ID 18224777.

Sentença condenatória proferida
em
28 de novembro de 2024
, ID 24684850.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 24684873, a defesa
requereu
o
afastamento
das
leis penais posteriores ao fato
, aplicadas em prejuízo ao réu, reconhecendo-se como ponto de partida para dosimetria da pena a
pena mínima
de
01 (um) ano
, conforme normativa penal vigente à época dos fatos. Solicitou, ainda, a exclusão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
relativas à
“culpabilidade”
,
“circunstâncias do crime”
, e
“consequências do crime”
, com a
modificação da pena
fixada em
definitivo
, e demais consequências legais.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
, demandou a expressa manifestação desta Eg. Corte acerca das questões discutidas para fins de eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24684875, o (a) representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 25895915, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, com a
redução da pena aplicada
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa
objetiva
o
afastamento
das
leis penais posteriores ao fato
, aplicadas em prejuízo ao réu, reconhecendo-se como ponto de partida para dosimetria da pena a
pena mínima
de
01 (um) ano
, conforme normativa penal vigente à época dos fatos. Solicitou, ainda, a exclusão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
relativas à
“culpabilidade”
,
“circunstâncias do crime”
, e
“consequências do crime”
, com a
modificação da pena
fixada em
definitivo
, e demais consequências legais.

Adianto, desde logo, que presente pretensão recursal
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Segundo o
princípio da irretroatividade penal
, com base no
artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988
,
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
. Ademais, vigora no direito brasileiro o brocado
“tempus regit actum”
, ou seja, os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente no momento em que foram praticados.

Na hipótese, consoante advertido pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
,
“embora o magistrado tenha reconhecido e enquadrado a conduta do réu no crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra mulher, em sua forma grave, utilizou como base parâmetros normativos introduzidos pela Lei nº 14.994/2024, legislação posterior aos fatos, que ocorreram no ano de 2015”
.

Com efeito, após operar a
desclassificação
da conduta delitiva, em atenção ao veredito proferido pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, deveria ser considerado o disposto no
artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal
, com a redação vigente à época dos fatos, que estabelece a
pena mínima
de
01 (um) ano de reclusão
para o
crime de lesão corporal de natureza grave
, acrescido da
causa de aumento
prevista no
§10º
, do mesmo dispositivo penal.

Assim, em conformidade com os
princípios da ampla devolutividade recursal
e da
non reformatio in pejus
, passo à realizar
nova dosimetria da pena
a ser aplicada ao ora apelante
Alessandro de Assis Ferreira
:

1ª Fase:
em atenção as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, não verifico motivação suficiente à sua aferição negativa, o que enseja a aplicação da
pena-base
no
patamar mínimo legal
de
01 (um) ano de reclusão
.

2ª Fase:
mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão parcial e/ou qualificada
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e procedo à sua
compensação
com a
circunstância agravante do motivo fútil
, prevista no
artigo 61, II, ‘a’, do Código Penal
, porque
“são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do artigo 67 do Código Penal”
(STJ – AgRg no HC nº 790.080/SP (2022/0391050-0), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023).
Grifei

Assim, preservo a
pena intermediária
no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

3ª Fase:
ausentes causas de diminuição de pena, mantenho a incidência da
causa de aumento do §10º, do artigo 129, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro meses de reclusão
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada, estabeleço o
inicial
cumprimento da reprimenda no
regime aberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, não preenchidos os requisitos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
.

Nos termos do
artigo 77, do Código Penal
, aplico a
suspensão da pena
, pelo período de
02 (dois) anos
, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo
Juízo da Execução Penal
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘d’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Pelo exposto,
acolho
a pretensão recursal, redimensionando a pena imposta ao ora apelante, nos termos depreendidos alhures.

Em apreço à
nova pena aplicada
, assevero se fazer necessário o
reconhecimento
da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, conforme será demonstrado.

Por se tratar a
prescrição
de
matéria de ordem pública
, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A
prescrição retroativa
é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

Com efeito, na hipótese em análise, a
pena em definitivo
aplicada ao ora apelante
fora
redimensionada
ao patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
. Na
ausência
de
recurso da acusação
, a pena não será modificada, consoante preconiza o
princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa, como exposto alhures.

Assim, restando a
pena em concreto
no patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do
crime de lesão corporal de natureza grave
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Desta forma, considerando a
data de recebimento da denúncia
, em
12 de novembro de 2015
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
08 de fevereiro de 2022
, revela-se o
transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, razão pela qual deve ser
reconhecida
,
de ofício
, a
extinção da punibilidade do réu
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Por derradeiro, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de
prequestionamento
.

Ante o exposto,
em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena aplicada em definitivo ao ora apelante
.

Não obstante, considerando a
nova pena aplicada
, procedo ao
reconhecimento
,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/07/2025